Tribunal: TJSP
Processo: 1018815-58.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL (CELULAR) – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Compra e venda de aparelho celular. Devolução do valor pago pelo aparelho bem determinada em primeiro grau. No caso, o aparelho não foi entregue a consumidora, devendo seu valor ser restituído. Possibilidade. 2. Dano moral Condenação em danos

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL (CELULAR) – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Compra e venda de aparelho celular. Devolução do valor pago pelo aparelho bem determinada em primeiro grau. No caso, o aparelho não foi entregue a consumidora, devendo seu valor ser restituído. Possibilidade. 2. Dano moral Condenação em danos morais. Cabimento. Indenização devida. Verba fixada dentro dos parâmetros incidentes à espécie. Alteração. Impossibilidade. Sentença mantida. Recurso de apelação da requerida não provido, descabida a majoração da verba honorária com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518816
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018815-58.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VIA VAREJO
S/A, é apelada ANE DELISIÊ LOPES BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018815-58.2019.8.26.0003 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1018815-58.2019.8.26.0003.
Comarca: São Paulo – Foro Regional do Jabaquara.
05a Vara Cível.
Processo no 1018815-58.2019.8.26.0003.
Prolator ( a ): Juiz Claudia Felix de Lima.
Apelante ( s ): Via Varejo S/A.
Apelado ( s ): Ane Delisiê Lopes Barbosa.
VOTO No 48.757/2020.
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE
BEM MÓVEL (CELULAR) – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. 1. Compra e venda de aparelho celular.
Devolução do valor pago pelo aparelho bem determinada em
primeiro grau. No caso, o aparelho não foi entregue a
consumidora, devendo seu valor ser restituído. Possibilidade. 2.
Dano
moral
Condenação
em danos morais. Cabimento.
Indenização devida. Verba fixada dentro dos parâmetros
incidentes à espécie. Alteração. Impossibilidade. Sentença
mantida. Recurso de apelação da requerida não provido, descabida
a majoração da verba honorária com base no artigo 85, parágrafo
11, do Código de Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação de obrigação de
fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por
ANE DELISIE LOPES BARBOSA contra CNOVA COMERCIO
ELETRÔNICO S/A,, sustentando a primeira nomeada que realizou a
compra de um celular da requerida e que realizou o pagamento, por
meio de boleto bancário, no valor de R$ 1.199,00, o qual foi quitado
em 16/05/2019. Optou por retirar o produto na loja para não ter que
arcar com os custos do frete e afirmou que o celular seria um
presente de 15 anos para a filha da autora. Foi informada que não
poderia retirar o produto em razão de erro na digitação de seu CPF,
em razão disso solicitou o cancelamento da compra, mas, apesar de
inúmeros contatos com a ré, não recebeu o valor de volta. Requer
seja a ré condenada à devolução do valor pago, além do pagamento
de indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018815-58.2019.8.26.0003 -Voto no
3
A respeitável sentença de folhas 35
usque 37, cujo relatório se adota, julgou a ação parcialmente
procedente para rescindir o contrato entabulado entre as partes e
determinar que a requerida proceda à devolução de R$ 1.199,00 (mil
cento e noventa e nove reais), atualizados pela correção monetária, de
acordo com os índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de
São Paulo desde o desembolso e com acréscimos de juros de mora a
contar da citação, bem como para condenar a requerida ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.400,00
(dois mil e quatrocentos reais), atualizado e com juros de mora desde
a presente data. Declaro extinto o processo, nos termos do art. 487, I,
do Código de Processo Civil. Por fim, condenou a requerida no
pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20%
(vinte por cento) do valor da condenação.
Inconformada, recorre a requerida
pretendendo a reforma do julgado (folhas 39/47), alegando, em
suma, que a autora não provou se houve estorno ou não do valor do
aparelho celular. No mais, afirma que não há o que se falar em
danos morais no presente caso.
Recurso bem processado, preparado
(folhas 48/57) e respondido (folhas 60/63), subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos de
admissibilidade, conhece-se do recurso.
A respeitável sentença recorrida não
comporta a menor censura.
Trata-se de ação de restituição de
valor pago, bem como indenização por danos morais objetivando a
autora o devido ressarcimento, em decorrência da não entrega do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018815-58.2019.8.26.0003 -Voto no
4
aparelho celular adquirido da requerida.
A
ação foi julgada parcialmente
procedente.
Pois bem.
Em que pesem as alegações da
requerida, o entendimento adotado em primeiro grau merece ser
preservado.
No caso dos autos, a não entrega do
aparelho celular adquirido pela requerente restou incontroversa nos
autos, sendo que a demandada, em suas razões recursais aduz que a
autora deveria comprovar se recebeu algum valor referente ao
estorno ou não.
Descabido tal argumento.
Manifesta a relação de consumo
refletida nos autos, apta a autorizar a aplicação das regras insertas
no Código de Defesa do Consumidor.
Por consequência lógica, admissível a
inversão do ônus da prova, ressaltando-se ser a loja requerida
potencialmente a parte mais bem estruturada para produzir prova
técnica para arredar a sua responsabilidade.
Assim, não demonstrado tal pagamento,
nem mesmo a entrega do aparelho celular, correta a determinação de
devolução do valor pago por ele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018815-58.2019.8.26.0003 -Voto no
5
No mais, quanto aos danos morais,
correto seu reconhecimento, bem como o valor fixado.
O
relato
discriminado
das
intercorrências havidas pela autora lhe acarretaram angústia que
não podem ser equiparados a meros aborrecimentos, oriundos da
vida em sociedade. Há evidente ofensa a direito da personalidade que
merece reparação.
Os transtornos experimentados pela
demandante ultrapassam os limites de meros dissabores, traduzindo a
existência de verdadeiro abalo moral.
E mais, em face do evidente resultado
lesivo experimentado pela requerente e a ausência de provas a
arredar suas afirmações, impossível cogitar-se a inexistência dos
elementos caracterizadores do dever de indenizar.
Houve flagrante prejuízo a justificar a
imposição de sanção reparatória e comprovado o ato lesivo, de
responsabilidade do requerido, legítima a pretensão aos danos
morais. Ademais, “a jurisprudência desta Corte tem assentado que,
em se tratando de dano moral, revela-se suficiente à demonstração da
ocorrência do ato ilícito para ensejar direito à indenização” ( Resp no
709.877-RS, Rel. Min. LUIZ FUX, J. 20/09/2005 ).
Já se definiu outrora que “o valor da
indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior
Tribunal de Justiça, sendo certo que, na fixação da indenização a
esse título, recomendável que o arbitramento seja feito com
moderação, proporcionalmente o grau de culpa, ao nível
socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e
do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada
caso" ( Resp no 214.381, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira , j.
29.11.1999 ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018815-58.2019.8.26.0003 -Voto no
6
Contudo, não se pode olvidar sua
natureza, devendo o ‘quantum’ indenizatório ser estimado em termos
razoáveis, não se justificando imposição que possa implicar
enriquecimento ilícito e nem aquela que não exerça a função
reparadora.
Assim, atento aos critérios citados, bem
como diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente a
repercussão do evento danoso, o grau de culpa do agente e a
situação econômica das partes e a fim de assegurar ao lesado a justa
reparação, o valor indenizatório fixado na respeitável sentença em
R$ 2.400,00 ( dois mil e quatrocentos reais ) deve ser mantido.
Enfim, a respeitável sentença não
comporta reforma, devendo ser mantida por seus próprios
fundamentos jurídicos.
Em último, não há o que se falar em
aplicação do artigo 85, parágrafo 11 do atual Código de Processo
Civil, eis que os honorários já foram fixados em seu patamar máximo
(20%).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso de apelação da requerida, descabida a majoração dos
honorários com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR